Tribunal: TJSP
Processo: 1067495-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Infração de trânsito em período em que seu direito de dirigir estava suspenso – Cassação - Pretensão de anulação da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de ausência de recebimento das notificações das autuações que dera origem ao procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Inexistência de direito

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Infração de trânsito em período em que seu direito de dirigir estava suspenso – Cassação - Pretensão de anulação da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de ausência de recebimento das notificações das autuações que dera origem ao procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado – Formalidades administrativas e princípio constitucionais respeitados.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.